Tribunal: TCU
Processo: 005.519/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1052/2023-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 509/2022, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal - CN Contratações - Cecot/BR, com valor estimado de R$ 7.699.841,73, cujo objeto é a contratação de empresa (s) para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de segurança, assistência técnica, fornecimento de peças de reposição e materiais consumíveis para unidades da Caixa, no âmbito dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, em conformidade com as disposições do edital e seus anexos; Considerando que a Representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, podendo ser conhecida, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que da análise dos pressupostos para adoção de medida cautelar constatou-se que está configurado o pressuposto do perigo da demora por tratar-se de contratação não decorrente de registro de preço, cujo contrato não foi assinado, uma vez que a situação indicada no Licitações Caixa é "aguarda envio da habilitação" (Peça 17); Considerando que não há como concluir acerca da presença do perigo da demora reverso, uma vez que não constam nos autos informações acerca da essencialidade do objeto para o funcionamento da unidade jurisdicionada; Considerando que, no que tange à plausibilidade jurídica a partir das alegações do representante foram identificadas irregularidades consistentes no retorno do pregão à fase aberta de lances, quando já se havia passado para a fase fechada de lances, sem fundamentação legal e não baseada em irregularidade havida no curso do processo, em infringência ao art. 5.o da CF, art. 3.o da Lei 8.666/1993, art. 2.o, caput e § 2o, art. 4o, XIX e XXI, do Decreto 10.024/2019; Considerando que em face do exposto, tendo em conta que a decisão da Caixa de retornar de fase de lances, foi adequada para o caso, que a nova fase de lances trouxe proposta mais vantajosa e que não há interesse público a defender no presente caso, considera-se que não há plausibilidade jurídica na irregularidade tratada nesse tópico. Considerando que, quanto aos indícios de irregularidades, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente Representação, como improcedente e que, diante dos encaminhamentos propostos pela unidade técnica, não haverá impacto relevante na unidade jurisdicionada e/ou na sociedade; Considerando que, após a análise do feito, a AudContrataçõe consignou no seu parecer à Peça 18 no sentido do conhecimento da presente Representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência e, assim, promover o consequente indeferimento do referido pedido de cautelar suspensiva, com o subsequente arquivamento do feito; Considerando, enfim, que o TCU deve indeferir o pedido de ingresso da ACERT Assistência Técnica e Sistema de Segurança Ltda. (Peça 21) como parte interessada neste processo, nos termos do art. 146 do RITCU, pois não subsiste a sua razão legítima para atuar como interessada no presente feito; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.519/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Economica Federal - CN Contratações - Cecot/BR. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Angela de Sousa Mileo (215705/OAB-SP), representando Acert Assistência Técnica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 1.7.2. indeferir o pedido de ingresso, como parte interessada no processo, pela ACERT Assistência Técnica e Sistema de Segurança Ltda., nos termos do art. 146, § 1o, do RITCU; 1.7.3. informar à Caixa Econômica Federal - CN Contratações - Cecot/BR e ao representante do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.7.4. arquivar o presente processo.